Tribunal: TJSP
Processo: 1540071-35.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercício de 2011 – Objeção prévia de executividade acolhida – Cobrança ajuizada na pendência de processo administrativo – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade de propositura da execução fiscal Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – CTN, art. 151, inciso III – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercício de 2011 – Objeção prévia de executividade acolhida – Cobrança ajuizada na pendência de processo administrativo – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade de propositura da execução fiscal Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – CTN, art. 151, inciso III – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.